Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-89.2025.8.11.0091
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-89.2025.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), JUCINEIA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 047.928.531-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA OU EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. INEXIGIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que extinguiu ação monitória, fundada na ausência de comprovação de tentativa administrativa ou extrajudicial prévia para solução da controvérsia. A parte autora sustenta a existência de obrigação vencida e inadimplida, com indicação da origem do crédito, da operação contratada, do vencimento não pago e do valor atualizado do débito, requerendo o regular processamento da demanda.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) desconstituição da sentença que extinguiu a ação monitória por ausência de comprovação de tentativa administrativa ou extrajudicial prévia; e (
ii
) determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de tentativa administrativa ou extrajudicial prévia autoriza a extinção da ação monitória por falta de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O interesse processual decorre da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional, bem como da adequação da via processual eleita.

5. O art. 700 do CPC exige, para a ação monitória, prova escrita sem eficácia de título executivo, mas não condiciona o ajuizamento da demanda à prévia tentativa de composição extrajudicial.

6. A exigência de tratativas administrativas anteriores impõe requisito não previsto nos arts. 319, 320 e 700 do CPC.

7. O estímulo à autocomposição não se converte em pressuposto processual obrigatório, salvo quando houver previsão legal expressa.

8. A pretensão resistida decorrente do inadimplemento de obrigação vencida, com indicação da origem do crédito, da operação contratada, do vencimento não adimplido e do valor atualizado do débito, basta, na fase inicial, para demonstrar a utilidade da tutela jurisdicional e a adequação da via monitória.

9. A jurisprudência do TJMT reconhece que a ausência de tentativa prévia de resolução administrativa ou de conciliação não impede o acesso direto ao Poder Judiciário, em razão da inafastabilidade da jurisdição.

10. O interesse de agir deve ser aferido pela teoria da asserção, a partir das alegações da petição inicial, sem exigência de prévio esgotamento da via administrativa, salvo previsão legal expressa.

11. A extinção imediata da demanda, fundada apenas na ausência de comprovação de tratativas extrajudiciais, revela-se incompatível com o sistema processual vigente.

12. Não são cabíveis honorários recursais quando o recurso apenas anula a sentença.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso provido para descontruir a sentença e determinar o retorno para processamento.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320 e 700.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Apelação Cível nº 1000533-27.2025.8.11.0084, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.10.2025; TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006, Rel. Desª Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, publicado no DJE em 31.01.2025; TJMT, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053, Rel. Desª Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2024, publicado no DJE em 13.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.07.2019, DJe 02.08.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação Monitória n. 1000618-89.2025.8.11.0091, ajuizada em face de
JUCINEIA MARQUES DE OLIVEIRA
, ante a ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na
petição inicial
, cooperativa alegou que a requerida contratou empréstimo pré-aprovado pelos canais de autoatendimento do Sicredi, formalizado pela operação nº C31531679-5, no valor de R$25.000,00, a ser pago em 38 parcelas mensais, com juros de 3,76% ao mês. Sustentou a ausência de pagamento da parcela vencida em 11/10/2024, fato que gerou saldo devedor atualizado de R$30.992,25. Afirmou não possuir título executivo, mas declarou dispor de documentos aptos a comprovar a contratação, a liberação do crédito e a evolução do débito, razão pela qual elegeu a via monitória (id. 354592959).

Após a distribuição, o Juízo determinou a intimação da parte autora para juntar documento comprobatório da tentativa de resolução administrativa da controvérsia, com a finalidade de verificar a presença do interesse de agir (id. 354592980).

Sobreveio manifestação da parte autora, na qual informou, em síntese, a realização de tentativas extrajudiciais de negociação do débito, por meio de contatos telefônicos, sem êxito na formalização de acordo (Id. 354592981).

Na
sentença
, o Juízo reconheceu a ausência de interesse de agir, por entender que a autora não comprovou tentativa prévia e efetiva de solução administrativa do conflito. Consignou que o relatório unilateral apresentado, com indicação de supostas ligações, não demonstrava contato válido com a requerida, tampouco envio ou recebimento de proposta de acordo.

Concluiu que a exigência de prévia tentativa de composição não viola o acesso à Justiça nem a inafastabilidade da jurisdição.

Ao final, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Determinou o cancelamento da distribuição, registrou o recolhimento das custas e deixou de condenar em honorários advocatícios (id. 354592982).

Nas
razões
do recurso
, a apelante,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, defende que a sentença criou requisito não previsto em lei ao exigir comprovação documental de tentativa extrajudicial prévia, como mensagens, e-mails ou
prints
, para reconhecer o interesse de agir.

Argumenta que o Código de Processo Civil exige apenas interesse e legitimidade para postular em juízo e que a ação monitória, prevista no art. 700 e seguintes do CPC, não depende de negociação anterior frustrada.

Afirma que o inadimplemento da dívida vencida já revela pretensão resistida e demonstra a necessidade da tutela jurisdicional. Relata, ainda, que realizou tentativas de contato telefônico com a devedora e que o débito permanece sem pagamento desde outubro de 2024.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso e reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para processamento (id. 354592989).

Sem
contrarrazões
, ante a ausência de angularização processual.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia limita-se a verificar se a ausência de comprovação de tentativa administrativa ou extrajudicial prévia autoriza a extinção da ação monitória por falta de interesse processual.

Para postular em juízo a parte deve demonstrar interesse e legitimidade, sendo aquele evidenciado pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, bem como pela adequação da via processual eleita.

No procedimento monitório, o art. 700 do Código de Processo Civil estabelece como requisito específico a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, não condicionando o ajuizamento da demanda à prévia tentativa de composição extrajudicial.

Assim, a sentença recorrida, ao condicionar o prosseguimento da demanda à demonstração de tratativas administrativas anteriores, impôs requisito não previsto nos arts. 319, 320 e 700 do CPC, ao passo que o estímulo à autocomposição não se converte em pressuposto processual obrigatório, salvo previsão legal expressa.

No caso, a pretensão resistida decorre do inadimplemento da obrigação vencida, com a indicação da origem do crédito, a operação contratada, o vencimento não adimplido e o valor atualizado do débito. Tais elementos bastam, nesta fase processual, para demonstrar a utilidade da tutela jurisdicional e a adequação da via monitória.

A jurisprudência desta corte já decidiu que, em ação de execução de quantia certa contra devedor solvente, a ausência de tentativa prévia de resolução administrativa ou de conciliação não impede o credor de acionar diretamente o Poder Judiciário, em razão da inafastabilidade da jurisdição. (TJMT, Apelação Cível nº 1000533-27.2025.8.11.0084, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 02/10/2025).

Também se firmou entendimento de que o interesse de agir deve ser aferido pela teoria da asserção, a partir das alegações da petição inicial, sem exigência de prévio esgotamento da via administrativa, salvo previsão legal expressa. (TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006, Rel. Desª Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE em 31/01/2025).

Ainda, decidiu-se que não há falta de interesse de agir pelo simples ajuizamento direto da demanda, pois é prescindível requerimento administrativo prévio para litigar em juízo. (TJMT, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053, Rel. Desª Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2024, publicado no DJE em 13/12/2024).

Embora tais precedentes tenham origem em ações cíveis diversas, a razão decisória é aplicável ao presente caso, pois a tentativa administrativa prévia não constitui condição de acesso à jurisdição, quando ausente imposição legal específica.

Portanto, a extinção imediata, fundada apenas na ausência de comprovação de tratativas extrajudiciais, revela-se incompatível com o sistema processual vigente e impõe a desconstituição da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
a fim de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Deixo de redistribuir os ônus de sucumbência, porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença (AgInt no AREsp n. 1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01/julho/2019, DJe 02/agosto/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026